Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716999-24.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: FONTES ATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE COMPRA E VENDA. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 1.113/STJ. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DILIGENCIAR E COMPROVAR EVENTUAL VALOR DIVERGENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ADOTADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (Tema 1.113/STJ) 2. Para a exação relativa ao ITBI, o ente distrital deve demonstrar - em processo administrativo em que garantido o contraditório (art. 148 do CTN c/c Tema no 1113/STJ) - que apurou eventuais excessos do valor dos bens em relação ao capital social a ser integralizado, pois é ônus da autoridade fiscal comprovar que o valor indicado pelo sujeito passivo tributário desborda do limite do capital social a ser integralizado. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, e §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não observou a ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, tendo em vista que a recorrida não colacionou aos autos nenhuma prova documental demonstrando que o valor dos bens por ela indicados, na forma da tese do Tema 1.113/STJ, estaria em condições normais de mercado, o que deve ensejar a extinção do mandado de segurança sem apreciação do mérito; b) artigo 38 do Código Tributário Nacional, argumentando que, em relação ao ITBI, mesmo na integralização do capital, o valor venal do bem deve ser o utilizado como critério da base de cálculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso IV, e §3o, do CPC. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 38 do CTN, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.830/2006), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado, além de analisar a matéria com base na legislação local, o fez também com base no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal. Como o recorrente não interpôs o apelo extremo contra sua insurgência, atrai a incidência do enunciado 126 da Súmula do STJ. A propósito: “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025